Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA – ME e JORGE LUIZ MACEDO BASTOS .contra Decisão de id 86892410, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo celebrado nos autos da Ação de Despejo 0713883-37.2019.8.07.0001 proposta em seu desfavor pela ASSOCIACÃO DOS EMPREGADOS DA CEB – ASCEB. Sustentam, em síntese, a nulidade da Decisão agravada por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi proferida com base em alegações inverídicas acerca das quais não lhes foi oportunizado se manifestarem, haja vista a ausência de intimação do novo advogado constituído. Afirmam que há excesso de execução ante a cobrança de aluguéis após o encerramento do contrato de locação do ginásio de esportes, contrariando o acordo homologado e desconsiderando a desocupação que já havia ocorrido. Pugnam pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada até julgamento de mérito do recurso, destacando que há risco na demora em face de medidas constritivas que poderão causar dano irreparável, comprometendo o pagamento de seus jogadores e da comissão técnica. Preparo regular (id Num. 25367510 - Pág. 1; Num. 25367511 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no, periculum in mora ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. Para maior clareza, transcrevo a Decisão atacada: “Cuida-se de ação de despejo proposta por ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB em desfavor de LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA – ME e JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, atualmente em fase de cumprimento de sentença. As partes firmaram acordo em audiência, homologado por sentença, consolidando o débito em R$270.623,78, incluído em tal valor alugueres e taxas de condomínio vencidos até 30/04/2020 (ID 50391820, fls. 161/162).A parte credora alegou o inadimplemento do acordo, pleiteando o cumprimento da sentença (ID 64619202, fls. 173/178). A executada ofertou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 69155970, fls. 1620/1631, discorrendo acerca das dificuldades financeiras decorrentes da Pandemia do Covid-19 e alegando, no mérito, o excesso da execução. Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo, oferecendo como caução o crédito que tem para receber nos autos 0728161-43.2019.8.07.0001.Ante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, tendo o órgão auxiliar do Juízo apontado um débito de R$278.051,66 em novembro de 2020 (ID 77044492, fls. 1699/1704). Após a reabertura do prazo para manifestação, o executado se manifestou no ID 84839640, fls. 1751/1763 repisando os argumentos da impugnação apresentada no ID 69155970, fls. 1620/1631 e acrescentando que era incabível o acréscimo dos alugueres de abril a novembro de 2020, porquanto não estava na posse do bem. Manifestação da parte credora no ID 85851082, fls. 1782/1791, aduzindo a intempestividade da impugnação e no mérito defendendo a inexistência de excesso na execução. É o necessário, passo a decidir. Inicialmente, não há que se falar em intempestividade na impugnação do devedor. Isso porque este Juízo reabriu o prazo para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria, reconhecendo a nulidade decorrente da não observância do pedido de publicação exclusiva. Logo, tempestiva a impugnação e a manifestação a respeito dos cálculos. No mérito, no entanto, razão não assiste à devedora. Com efeito, este Juízo intimou a executada para cumprir voluntariamente a obrigação, tendo esta permanecido inerte, ensejando na aplicação de multa e honorários para a fase de cumprimento de sentença (ID 67832631, fl. 1599). Vale frisar que tal decisão é datada de julho de 2020, tendo a executada vindo aos autos apenas em 04/08/2020 apresentando a impugnação ao cumprimento de sentença, confessando que não desocupou completamente o ginásio, mas por culpa da exequente, que causava empecilhos à retirada dos equipamentos. Em momento nenhum, entretanto, a executada depositou as chaves em Juízo, não obstante em sua primeira manifestação (em agosto de 2020) já tivesse sido extrapolado o prazo para entrega do imóvel (o qual findou em 30/04/2020). Em razão disso, este Juízo deferiu a ordem de despejo (em novembro de 2020 – ID 78383115, fl. 1712), ocasião em que, só então, a executada desocupou o bem, entregando informalmente as chaves na lavanderia localizada no térreo da autora. Dessa forma, eclode patente a sua obrigação de arcar com os alugueres e demais acessórios até a efetiva entrega das chaves, em 17/11/2020. Quanto aos valores devidos, os cálculos apresentados pela Contadoria estão irretocáveis, porquanto observaram fielmente os limites do acordo homologado, abatendo os valores recebidos e, após, incluindo a multa pelo descumprimento do acordo homologado, a multa do art. 52, § 1o, do CPC e os honorários de 10% para a fase de cumprimento de sentença, valores estes não contemplados pela executada em sua impugnação aos cálculos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria e fixo o débito em R$278.051,66 (duzentos e setenta e oito mil e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) em novembro de 2020. O credor poderá acrescer a tal valor, ainda, os alugueres e débitos condominiais inadimplidos entre abril de 2020 e novembro de 2020, porquanto não contemplados no cálculo ora homologado. Traga o credor planilha atualizada, consolidando o débito ora homologado e os vencidos entre abril e novembro de 2020. Observe o credor que a atualização monetário e juros de mora sobre o valor de R$278.051,66 correrão a partir de novembro de 2020, data em que os encargos já foram apurados pela Contadoria, evitando-se a cobrança dúplice. Vindo a planilha, façam conclusos para análise do pedido de penhora no rosto dos autos 0728161-43.2019.8.07.000.” Sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro vício que possa acarretar, de plano, a nulidade do Decisum, pois não obstante as alegações de falha na intimação do novo advogado constituído nos autos, foi determinado o cadastramento nos autos do novo procurador e reaberto o prazo à parte Executada para manifestação, conforme ID Num. 82483915 - Pág. 1 dos autos de origem. No tocante à data de 17/11/2020, considerada pelo Juizo a quo como sendo a data da desocupação do ginásio, não obstante afirme a Executada que não utilizava mais o ginásio desde março/2020, quando as autoridades sanitárias determinaram a suspensão total das atividades desportivas, alegando que em abril/2020 já havia retirado todos os seus pertences do imóvel, restando apenas materiais pertencentes à Liga Nacional de Basquete e que dependia de autorização da própria Exequente para retirá-los, essas são alegações que não estão respaldadas em elementos suficientes para, dentro da superficialidade que caracteriza o exame liminar, suspender os efeitos da Decisão agravada. Em que pese aduzir que não detinha a posse das chaves do ginásio para que pudessem ser devolvidas, pois a Agravada sempre teria tido acesso ao local, inclusive para realizar outros eventos, não se mostra razoável, sobretudo considerando que já era devedora de vultosa quantia resultante de alugueis em atraso, que ainda assim não tenha se munido de algum elemento de prova escrita acerca da entrega do espaço à locadora ou que esta tenha impedido a sua efetiva desocupação. Diante desse quadro, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não se faz possível vislumbrar verossimilhança nas alegações de excesso de execução no tocante à cobrança dos alugueis posteriores ao mês de abril/2020, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até posterior análise, quando as questões suscitadas serão apreciadas com maior profundidade, sob o crivo do contraditório recursal. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator